Tribunal: STF
Processo: Rcl 42325
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADC 48. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA, SUPRINDO A OMISSÃO APONTADA, DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por ATOS LOGÍSTICA S/A contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO 30.147 E DA ADC 48. INOCORRÊNCIA. RETOMADA DO FEITO NA ORIGEM APÓS SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR A PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.”
    Alega a embargante que o decisum vergastado ateve-se somente à insurgência contra decisão que determinou a retomada do feito, após o julgamento do processo paradigma pelo STF, sem aguardar seu transitado em julgado, laborando em flagrante omissão ao não apreciar a suposta ofensa à autoridade do que decidido no julgamento de mérito da ADC 48. 
    Aduz que, conforme constou da inicial, além do equivoco na decisão de retomada da marcha processual, o ato reclamado também desafiou a integridade da decisão de mérito proferida por esta Corte, uma vez que reconheceu o vínculo trabalhista entre as partes em sentido oposto ao decidido pelo STF na ADC 48.
    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos para “afastar a omissão no tocante a violação pelo ato impugnado da ADC 48 e seja concedida a liminar e ao final seja julgada procedente a reclamação para que seja CASSADA a decisão do reclamado que afronta ao quanto decidido na ADC 48, e determinar outra seja proferida, observada a decisão proferida em Plenário pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade número 48”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.
    No caso sub examine, a decisão hostilizada assentou que o Tribunal a quo agiu de forma acertada ao determinar a retomada do feito na origem após o julgamento da ADC 48 pelo STF, haja vista a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a observância de orientação firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 
    Contudo, em que pese a aplicabilidade da decisão proferida no professo paradigma antes mesmo de seu trânsito em julgado, o que conduz à ilegitimidade do argumento de ofensa à autoridade da decisão proferida nos autos da Rcl 30.147, considerando que a exordial também questiona suposto equivoco na aplicação do conteúdo de mérito da ADC 48 pelo órgão reclamado, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado.
    In casu, afirma a reclamante que o Tribunal a quo, ao reconhecer o vínculo empregatício postulado pelo autor da ação trabalhista, deixou de observar a decisão proferida por este Tribunal nos autos da ADC 48, na qual assentou-se que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.
    Diante desse cenário, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” . 
    Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 
    Com efeito, no caso sub examine, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo trabalhista entre o transportador autônomo de cargas e a reclamante, tomadora de serviços, por entender que a Lei 11.442/2007 não é obstáculo para o reconhecimento do vínculo, cabendo “à ré fazer prova robusta de que a relação jurídica havida com o autor não caracterizava o vínculo empregatício, que ocorre pela conjugação de quatro requisitos básicos, conforme dispõe o art. 3º, da CLT: onerosidade, não-eventualidade, subordinação e pessoalidade”. Com efeito, constou do decisum impugnado:
    “Em primeiro lugar, ao contrário do que alega a defesa, a Lei 11.442/2007 não é obstáculo para o reconhecimento do vínculo. Referida lei se aplica ao transportador autônomo de cargas. Ocorre que, no caso presente, o autor está pleiteando o vínculo exatamente sob o fundamento de que não havia autonomia em sua prestação de serviços. 
    No direito do trabalho vige o princípio da primazia da realidade, sob o qual a real situação fática vivenciada pelas partes tem valor preponderante sobre a documentação utilizada pela empresa na tentativa de mascarar essa realidade fática. 
    Assim, repita-se, competia à ré fazer prova robusta de que a relação jurídica havida com o autor não caracterizava o vínculo empregatício, que ocorre pela conjugação de quatro requisitos básicos, conforme dispõe o art. 3º, da CLT: onerosidade, não-eventualidade, subordinação e pessoalidade. 
    No caso presente, não houve comprovação de que os serviços foram prestados sem pessoalidade e onerosidade. Os serviços foram executados exclusivamente pelo autor, que não contou com a colaboração de empregados ou prepostos, caracterizando a pessoalidade.
    […]
    Somado a esses fatos, não há nenhuma dúvida que a atividade desempenhada pelo autor se insere nas finalidades empresariais da 1ª ré, o que, também, gera a presunção de existência de vínculo. Portanto, ficou claro que o trabalho era subordinado. 
    [...]
    Assim, não havendo prova convincente da inexistência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, reconheço que o autor prestou serviços de natureza não eventual, onerosa, pessoal e subordinada, nos moldes previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT. 
    De consequência, reconheço a nulidade dos contratos de prestação de serviços de transportes de cargas firmado entre a 1ª ré e o autor (M 6 – ID 912df71 e M 30 – ID ccf7ef8), uma vez que foram utilizados para desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação da legislação trabalhista, conforme dispõe o art. 9º, da CLT”. (Doc. 10, grifei)
    Nesse cenário, o cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, porquanto o juízo reclamado atribuiu à empresa tomadora de serviços o vínculo trabalhista decorrente da contratação de serviços terceirizados de transporte de cargas, conquanto as disposições da Lei nº 11.442/2007, que afastou a caracterização do aludido vínculo, tenham sido declaradas constitucionais.
    Ex positis, PROVEJO os presentes embargos de declaração com efeitos modificativos para, suprindo a omissão apontada, CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, suspendendo os efeitos da decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Joinville – SC, até o julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Juízo reclamado, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC).
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente